Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0723043-80.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA APELADO: E. A. C. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVES DA CRUZ D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelas rés, Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda e Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico (IDs 19993387 e 19993395). Compulsando os autos, verifica-se que os mesmos foram remetidos a esse Tribunal de Justiça sem que antes lhes fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões, tendo apenas a autora E. A. C. D. M., representada por sua genitora Sandra Alves da Cruz, apresentado resposta a ambos os recursos (ID 19993406). Desse modo, intime-se a ré Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do recurso de apelação interposto pela também ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda. Outrossim, intime-se a ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela ré Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021 SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora